Tribunal: STF
Processo: RE 1574288
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE EXCLUI A APLICAÇÃO DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE Nº 607.107/MG (TEMA RG Nº 486). DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, proferido no julgamento da Apelação nº 0100019-76.2016.8.20.0145, pelo qual, por unanimidade, deu-se provimento parcial ao recurso da defesa para afastar a penalidade de suspensão da CNH, decorrente de preceito secundário do art. 302, do CTB. Na oportunidade, a Corte local concluiu que: 

“15. Transpondo ao pedido de decote/redimensionamento da coima acessória (subitem 3.2), tenho-o por exitoso. 
16. Com efeito, malgrado a suspensão da CNH decorra de preceito secundário inserto art. 302 do CTB, bem assim a Suprema Corte tenha firmado a tese pela sua incidência aos motoristas profissionais - taxista (Tema 486), as circunstâncias fáticas permitem o distinguishing. 
17. Ora, o Apelante afirma exercer tal múnus há aproximadamente 15 anos, devendo prevalecer, na hipótese, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e proteção familiar. 
18. Em casos desse jaez, aliás, esta Câmara Criminal passou a realizar a técnica da “interpretação conforme”, adequando o sentido normativo do dispositivo suso aos preceitos constitucionais, a partir do julgamento da ApCrim 0100058-59.2019.8.20.0148, com as motivações apresentadas pelo Juiz Convocado Ricardo Tinoco:
“[...] In casu, não se desconhece a imputação dos delitos ao ora recorrente, porém, momentaneamente, repito, de acordo com as circunstâncias apresentadas, vejo que diante da adequação e proporcionalidade, deve ser afastado o impedimento do recorrente de exercer a sua profissão. 
Ora, o próprio recorrente afirma que é motorista profissional há mais de 17 (dezessete) anos, tendo que providenciar o sustento da esposa grávida e de uma filha menor de idade. 
Nesses termos, verifica-se que, interpretando conjuntamente o art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro com a Carta Magna, observa-se que deve prevalecer o princípio da proteção familiar previsto no art. 226 da CF em que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, além da proteção ao trabalho e a própria dignidade da pessoa humana que também recebem guarida constitucional. 
Referida fundamentação encontra amparo no método conceituado de interpretação conforme a Constituição Federal, cuja finalidade diz respeito à adequação do sentido normativo atribuído ao texto infraconstitucional, em consonância com o significado valorativo que jorra da Carta Maior, sem que, a tanto, proceda-se à redução do texto interpretado. 
É o que se dá com a adequação do preceito secundário contido no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com o valor insculpido nas normas e princípios fundamentais contidos na Constituição Federal. 
A suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), no contexto apresentado, portanto, afronta contra direitos constitucionais, reputando-se desproporcional e atentatória, entendendo-se não ser plausível admitir a suspensão do direito de dirigir, infringindo a proporcionalidade e razoabilidade. [...]”. 
19. Destarte, em consonância parcial com a 2ª PJ, provejo em parte o Apelo tão somente para afastar a suspensão do direito de dirigir veículo.”  (e-doc. 14, p. 4-5; grifos nossos)

 2. Ao rejeitar embargos de declaração opostos pelo Parquet, a Corte local reafirmou a óptica, nos seguintes termos:

“8. Com efeito, o julgado sob vergasta, para além de uma mera análise ampliativa da matéria devolvida no Apelo manejado pela defesa, fez prevalecer o entendimento desta Câmara Criminal, consubstanciado na interpretação conforme ao preceito secundário do art. 302 do CTB. 
9. É dizer, em casos excepcionais, com arrimo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção familiar, adequa o sentido normativo para obstar a restrição ao direito de dirigir, como sói acontecer na hipótese (ID 19799597): (...)” (e-doc. 18, p. 2)

3. Nas razões do extraordinário, o Ministério Público sustenta violados os arts. 1º, inc. III e 226 da Constituição Federal. Defende que o acórdão recorrido realizou indevida interpretação do que decidido no Tema RG nº 486, não sob a óptica do direito ao trabalho, mas à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, razão pela qual envolve matéria de repercussão geral. Reafirma que ao assentar a constitucionalidade da medida, esta Corte corroborou compreensão de que “o homicídio culposo praticado por um motorista profissional no trânsito revela maior reprovabilidade, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade”. 

3. O apelo extremo foi admitido, determinando-se o envio ao STF (e-doc. 25). 

É o relatório. 

Decido. 

4. Em primeira instância, o recorrido foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, e à suspensão do direito de dirigir por igual período, considerado o tipo do art. 302, do CTB, na forma do art. 70, do CP (homicídio culposo na direção de veículo automotor, em concurso formal). 

5. Ao dar provimento parcial ao recurso de apelação defensivo, em que pleiteada a suspensão do direito de dirigir em seu patamar mínimo, o Tribunal de Justiça afastou por completo a penalidade. Adotou como razão de decidir “interpretação conforme” do preceito secundário do art. 302, do CTB aos princípios dignidade da pessoa humana e proteção familiar. Concluiu que as circunstâncias fáticas permitem o distinguishing em relação ao que decido na fixação do Tema RG nº 486. 

6. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 607.107/MG (Tema nº 486 da repercussão geral), em que apreciada a constitucionalidade pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal concluiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 
2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 
3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 
4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 
5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 
6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 
8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.” 
(RE nº 607.107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12/02/2020, p. 14/04/2020; grifos nossos).

7. Como a conduta pela qual o recorrido restou condenado prevê a como preceito secundário a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e, tendo sido assentada sua constitucionalidade, mesmo que adotando premissas diversas, tem-se que o acórdão recorrido está, à essa altura, em flagrante divergência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao tema em debate.

8. Isso porque há previsão, em abstrato, pelo legislador, da penalidade de suspensão ou proibição do direito de dirigir, cabendo ao julgador, diante da subsunção do fato imputado ao delito descrito no art. 302, do CP, aplicá-la, concretamente. Portanto, a dosimetria do quantum a ser aplicado de tempo da suspensão da CNH se insere no processo de individualização da pena que, na etapa realizada pelo poder Judiciário, resulta no montante a ser aplicado ao condenado entre o mínimo e o máximo previsto pelo Poder Legislativo.

9. No voto condutor do acórdão em que discutida e firmada compreensão sobre o Tema RG nº 486, o ministro relator assim consignou, com destaques acrescidos:

“No que se refere ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro), o legislador previu como pena, abstratamente considerada: "detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.". Num segundo momento, é que se atribui ao juiz natural, quando do julgamento da ação penal, a fixação da pena em concreto, à luz das particularidades de cada caso e respeitados os limites mínimo e máximo da lei.
(...)
Ressalte-se, ainda, que as circunstâncias pessoais do agente e as consequências da reprimenda a ser imposta podem, e devem, ser ponderadas na fase da dosimetria da pena. Assim, respeitados os limites legais, nada impede ao Juiz da causa levar em consideração tais elementos ao definir o quantum sancionatório, até mesmo aplicando a pena de suspensão do direito de dirigir no seu mínimo legal (definido no patamar de apenas dois meses, conforme o art. 293, caput, do Código de Trânsito Brasileiro), na hipótese de entender haver excesso na aplicação da sanção por período mais prolongado.”
10. Destaco precedente que ilustra perfeitamente os limites pelos quais está regida a atuação do Juiz no momento de aplicação de preceito secundário, em que não pode abrir mão de exercer o mesmo munus  aplicável à dosimetria do preceito primário:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AS NORMAS JURÍDICAS SÃO DOTADAS DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE, A QUAL SOMENTE PODE SER AFASTADA POR DECISÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
(...)
4. Esta SUPREMA CORTE jamais declarou a inconstitucionalidade da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, sendo certo que as normas jurídicas são dotadas de presunção de constitucionalidade. Inclusive, a ratio decidendi do RE 607.107/MG denota que inexiste direito absoluto ao exercício de atividades profissionais e que tal penalidade possui maior razão de ser aplicada ao motorista profissional, uma vez que maneja o veículo com habitualidade e, consequentemente, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 
5. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, aplicada no caso concreto, decorre de previsão contida no preceito secundário da norma inscrita no art. 306 do CTB, pela qual o ora recorrente foi condenado. Dessa forma, o julgador, que atua como aplicador do direito, não possui margem de discricionariedade para decidir pelo emprego ou não do dispositivo, pois, havendo a subsunção do fato à norma jurídica, cabe a ele aplicá-la com amparo nas diretrizes e princípios estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Trata-se, portanto, de opção legislativa, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. 
6. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 1.055.182-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos)

11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação nº 0100019-76.2016.8.20.014, tornando sem efeito o afastamento da penalidade descrita no preceito secundário do art. 302, do CTB, de forma que: (i) observe a orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 607.107, Tema nº 486 da repercussão geral, considerada a constitucionalidade da medida; e (ii) prossiga no julgamento da causa, avaliando o pedido de redução do prazo de suspensão do direito de dirigir, dentro dos parâmetros previstos no art. 293, do mesmo diploma legal, como entender de direito.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator